Tribunal: STF
Processo: RE 1406119
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 65) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 56):



    AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 1.091/STF. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.011/STJ. RESSALVA DOS CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A Corte Especial deste Regional, interpretando o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS, compreendeu que a superveniente alteração da jurisprudência do STF não autoriza a rescisão de decisão judicial proferida à luz do anterior posicionamento da Corte, hipótese em que aplicável a Súmula 343 do STF. De outra parte, inexistindo posição do Supremo Tribunal sobre a questão constitucional debatida, é admissível a ação rescisória (TRF4 5027168-83.2013.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 16/11/2017).



    2. O STF, no julgamento do Tema 1.091 da repercussão geral, alterou sua posição em relação à constitucionalidade da questão relativa à aplicação do fator previdenciário às aposentadorias de professor. A mudança de posição foi evidente: inicialmente o Supremo indicara que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois acabou passando a reconhecer que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. Portanto, a posterior alteração da jurisprudência do STF obsta a rescisão de decisão judicial anterior por contrariedade ao precedente constitucional do RE 1.221.630 (Tema 1.091).



    3. O STJ, ao julgar o Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, preservou da aplicação da tese jurídica os casos com sentença transitada em julgado.



    4. Precedentes deste Colegiado (v.g. ARS 5041516- 96.2019.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 21/06/2021, ARS 5036109-46.2018.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 03/05/2021; ARS 5027865-94.2019.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 01/07/2021).



    5. Ação rescisória julgada improcedente.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal ao “aplicar a Súmula 343 [deste Supremo Tribunal Federal] para declarar improcedente a ação rescisória”, bem assim contraria o art. 5º, caput, da Carta ao “ao negar a rescisão do julgado” e, em consequência, manter os efeitos de pronunciamento judicial que afasta a aplicação do fator previdenciário para o cálculo do benefício de inativação do professor aposentado recorrido.



    Ao fim, requer “seja este recurso conhecido e provido, julgando-se PROCEDENTE a sua ação rescisória”.



    É o relatório. Decido.



    2. A autarquia previdenciária busca a procedência de pleito rescisório de julgado que afastou a incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria de professor.



    O pedido fundamenta-se na orientação, emanada desta Corte Suprema (RE 1.221.630 RG, Tema n. 1.091), pela constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/99, inclusive para o cálculo da inativação de professores.



    Na espécie, o Regional Federal inclinou-se pela improcedência da rescisória ante a aplicação da Súmula n. 343 do Supremo, porquanto reconhecera, em síntese, a mudança jurisprudencial desta Corte na apreciação da matéria. Ao amparo do entendimento original, a controvérsia acerca da incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria de professores era desprovida de repercussão geral (Tema n. 960). 



    Posteriormente, adentrando ao mérito da questão, foi declarada a constitucionalidade do art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/99, e, em consequência, bem como determinada a incidência do fator à aposentadoria daqueles profissionais.



    Feitos esses registros e em vista de se tratar de controvérsia acerca do cabimento da rescisão de julgado em virtude de alteração jurisprudencial, destaco que o Plenário do Supremo reconheceu no RE 590.809 (Tema n. 136), Relator o ministro Marco Aurélio, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à dos autos. 



    As matérias em discussão no referido vinculativo situavam-se acerca do “a) Cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação da Corte; b) [e do] Creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero” (destaquei).



    Em julgamento de mérito, firmou-se acórdão ementado nos termos abaixo:



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.



    Assim, dado que a discussão presente – cabimento de rescisória e incidência da Súmula n. 343 do STF face à modificação de sua própria jurisprudência – já foi apreciada pelo regime da repercussão geral, é de rigor a devolução do feito à origem. 



    No mesmo sentido, aponto o decidido no RE 1.388.113 e no RE 1.389.491, ministro Edson Fachin.



    3. Do exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 136 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para observância do disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, parte final, 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator